Tribunal: TJDFT
Processo: 0724760-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724760-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: MARIA TRINDADE DE FREITAS APELADO: HELEN CAROLINA FERREIRA PEREIRA DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Maria Trindade de Freitas contra decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação em razão da sua manifesta inadmissibilidade (ID no 43560751). 2. Defiro o pedido de sustentação oral (ID no 46294729). 3. Inclua-se em sessão presencial de julgamento, para viabilizar a manifestação dos advogados interessados. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO